Tribunal: TJBA
Processo: 8000948-45.2020.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000948-45.2020.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: NOEME MENDES DE SOUSA MAIA

Advogado(s)
:
PAULO LAEL PAES FERREIRA DOS SANTOS

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE MUNICIPAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Campo Alegre de Lourdes, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora municipal, determinando a implantação, em folha de pagamento, do adicional por tempo de serviço (quinquênio) no percentual de 15%, referente a três períodos completos (2010, 2015 e 2020), e condenando o ente público ao pagamento das parcelas retroativas, com os respectivos encargos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: definir se a servidora comprovou o efetivo exercício no serviço público municipal para fins de percepção do adicional por tempo de serviço previsto no art. 153, da Lei Municipal n.º 072/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 153, da Lei Municipal n.º 072/1997 assegura ao servidor municipal o direito ao adicional por tempo de serviço de 5% a cada quinquênio de efetivo exercício, incidente sobre o vencimento base, a partir do dia imediato à data de cumprimento do período aquisitivo.

4. Restou comprovado nos autos, por meio de decreto de nomeação e contracheques, que a autora ingressou no serviço público municipal em 01/08/2005, preenchendo, assim, o lapso temporal necessário à aquisição de três quinquênios (2010, 2015 e 2020).

5. Compete ao ente público demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da servidora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o Município não se desincumbiu, pois não apresentou prova de afastamentos ou interrupções aptos a descaracterizar o tempo de serviço contínuo.

6. A sentença, todavia, deve ser parcialmente reformada apenas para adequar a fixação dos honorários advocatícios, uma vez que, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual devido deve ser definido em fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Município conhecido e improvido. Remessa necessária parcialmente provida, apenas para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado em fase de liquidação.

Tese de julgamento
:

1. O servidor municipal que comprova efetivo exercício por período superior a cinco anos faz jus ao adicional por tempo de serviço previsto no estatuto local, salvo prova em contrário apresentada pelo ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 85, § 4º, II; Lei Municipal nº 072/1997, art. 153.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8000056-15.2015.8.05.0208, Rel.ª Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 28.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000948-45.2020.8.05.0208
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES
e como apelada
NOEME MENDES DE SOUSA MAIA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator